Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700739-72.2019.8.07.0008 APELANTE: VINICIO JADISCKE TASSO, RENI PAULA PEREIRA APELADO: RENI PAULA PEREIRA, VINICIO JADISCKE TASSO DESPACHO Intime-se o apelante Reni Paula Pereira para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, tal como o mencionado no apelo, mas não anexado (CTPS). Após, conclusos. Brasília, 18/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR